Tribunal: TJSP
Processo: 2259289-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259289-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado SOUZA & MORENO COMERCIO DE
ALIMENTOS EM GERAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259289-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42886
2
Agravo de Instrumento no 2259289-79.2019.8.26.0000
Agravantes: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Souza & Moreno Comercio de Alimentos em Geral Ltda.
Comarca: Arujá
Voto no 42886
Ementa: Execução. Recorrente que, em princípio se
insurge contra o indeferimento do pedido de penhora de
bem imóvel, mas trata de outras questões não abordadas
pela r. decisão agravada em sua peça recursal. Ausência
de manifestação quanto às determinações elencadas na r.
decisão de fl. 29. Inviável a análise do recurso. Recurso
não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial,
entre outras providências, indeferiu o pedido de penhora do bem
imóvel, por considerar que sequer houve tentativa de citação das
avalistas incluídas no polo passivo da demanda (fl. 18).
Sustenta o banco recorrente que a ação de execução
de título extrajudicial no valor de R$ 45.463,66 está em curso há
cinco anos, sem que a parte recorrida tivesse apresentado
manifestação nos autos.
Diz que, em virtude da ausência de defesa das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259289-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42886
3
partes, a agravante requereu a penhora de imóveis, mas o pedido foi
negado sob o argumento de que deveria ser realizada nova tentativa
de citação da requerida.
Destaca que “apesar da Execução ter sido
perfeitamente instruída, todos os atos possíveis e necessários terem
sido tomados, o Executado em momento algum manifestou-se nos
autos, ou respondeu as diversas tentativas de contato para
conciliação desta Agravante, ademais levando em consideração o
voluptuoso valor do débito, e que os autos estão em andamento há
demasiado tempo, a penhora do imóvel poderia auxiliar na
manifestação do Requerido nos autos principais” (fl. 05).
Diz que o pedido de penhora/arresto formulado foi
devidamente fundamentado, nos termos do artigo 835, V do Código
de Processo Civil e possuía plena eficácia, que foi ignorada pelos
andamentos realizados posteriormente.
Entende que o artigo 139, IV do Código de
Processo Civil é claro no sentido de que medidas coercitivas são
admitidas em lei e que devem ser determinadas para assegurar o
cumprimento de uma ordem judicial que, no presente caso, se trata
de ordem de pagamento.
Ressalta que deve haver no processo uma atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259289-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42886
4
de cooperação entre o juiz e as partes, em que o juiz atua não apenas
como um fiscal das normas, mas colabora com o processo. Por isso,
é importante o deferimento do pedido de bloqueio do faturamento,
pois é medida necessária para tentativa de liquidar o débito
existente.
Ressalta que a penhora de faturamento está prevista
no artigo 835, V do Código de Processo Civil e que a penhora de
bens móveis está devidamente prevista no Código de Processo
Civil, não havendo motivação para a manutenção da r. decisão
agravada.
Diz também que a penhora de veículos é medida
amparada pela atual jurisprudência, devendo ser mantida ainda que
o bem tenha sido alienado.
Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada,
para o fim de reverter o indeferimento da penhora de imóveis para
satisfação da execução.
É o relatório.
No presente caso, verifica-se que os autos de
origem são físicos e, por tal razão, foi determinada em decisão
proferida à fl. 29 que o agravante juntasse aos autos a cópia da
petição inicial da execução e do título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259289-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42886
5
Além disso, tendo em vista que na matrícula do
imóvel indicado à penhora pelo recorrente (fls. 14/17) consta como
proprietária a Sra. Fernanda Maria Santos, houve determinação de
que a recorrente demonstrasse que a pessoa acima referida havia
sido incluída na execução e, devidamente citada.
No entanto, houve o decurso do prazo legal sem
apresentação de manifestação à r. decisão de fl. 29 (fl. 31).
Pois bem.
No presente caso, as cópias juntadas ao presente
recurso, demonstram que o banco recorrente ajuizou Ação de Busca
e Apreensão contra a ora recorrida (fls. 09/11).
Em petição copiada às fls. 12/13, o ora agravante
afirma que realizou pesquisas extrajudiciais, a fim de localizar bens
que garantam e satisfaçam o débito. Diz que verificou a existência
de bem móvel livre de ônus e em nome da executada, registrado no
1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes,
sob a matrícula no 44.378 e requereu sua penhora.
Às fls. 14/17 do presente recurso foi juntada cópia
da matrícula do imóvel, que possui como proprietária desde 1o de
março de 2013 a Sra. Fernanda Maria Santos de Souza.
À fl. 18 do presente instrumento foi juntada a cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259289-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42886
6
da r. decisão agravada, proferida nos seguintes termos:
“Fls. 154/155 e 156/157: O pedido já foi apreciado
e indeferido, conforme decisão de fls. 142.
Fls. 163/164: Indefiro o pedido de penhora do
imóvel, uma vez que sequer há tentativa de citação das avalistas
incluídas no polo passivo da ação.
Assim, diante do recolhimento das custas, citem-se
as avalistas, conforme determinado na decisão de fls. 151” (fl. 18).
Dito isso, não há como analisar as razões do
presente recurso, haja vista que o banco recorrente não cumpriu as
determinações elencadas na r. decisão de fl. 29, proferida por este
Relator.
Isso porque, para análise acerca da possibilidade de
penhora do imóvel indicado pela ora recorrente, era essencial que
demonstrasse se a proprietária do bem havia sido incluída no polo
passivo da demanda.
Outrossim, a partir da leitura da minuta do presente
recurso, verifica-se que a recorrente formula, ao final, requerimento
de penhora de imóveis para o regular prosseguimento do feito, mas
no curso da manifestação, trata de bloqueio de faturamento e
penhora de bens móveis que, conforme pode-se depreender das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259289-79.2019.8.26.0000 -Voto no 42886
7
cópias juntadas ao recurso, não foram objeto de análise por parte da
r. decisão agravada.
Assim, tendo em vista que os documentos juntados
aos autos não permitem a análise do presente recurso, não há como
conhecê-lo.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator